Tribunal: TJMT
Processo: 1002033-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002033-56.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIORDANA RIBEIRO CARDOZO - CPF: 632.594.941-20 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO COLETIVO – PARECER ATUARIAL CLARO QUANTO AOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE DE 2020 – OBSCURIDADE DE CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 -
A Operadora do Plano de Saúde demonstrou, por meio de parecer claro e transparente, os motivos que levaram a majorar o valor da mensalidade, sendo o principal deles o acréscimo de sinistralidade. Além disso, a parca quantidade de beneficiários do plano – ao total de 39 pessoas –, além de a acomodação ser a mais onerosa (apartamento com banheiro privativo), com cobertura nacional e sem necessidade de co-participação, são parâmetros que impactam no valor global de custo de manutenção contratual, e deve ser partilhado de forma igualitária, o que faz com a mensalidade seja elevada.

2 -
Na hipótese, é verossímil a justificativa da Apelante para o acréscimo da mensalidade de 2020 no patamar questionado, porque provida de robustez, relevando-se necessária à subsistência do contrato que salvaguarda relevante bem jurídico - direito fundamental à saúde. Acórdão coeso e claro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1002033-56.2020.8.11.0003)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, opostos por
Giordana Ribeiro Cardozo
em virtude do acórdão proferido no ID 94490493, alegando contradição e obscuridade.

Ao analisar o apelo
interposto pela
UNIMED Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico,
o Órgão Colegiado concluiu pela reforma da sentença que havia declarado ilegal o reajuste anual de 2020 no percentual de 59,40%, praticado no Contrato Coletivo de Plano de Saúde firmado entre a Embargada e o
Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis
, do qual a Embargante e seus filhos são aderentes. De conseguinte, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a Embargante aduz que o parecer atuarial confeccionado pela Embargada não deixou claro os fundamentos plausíveis para o acréscimo da sinistralidade em 2019, tampouco o aumento dos custos (Tabela de Honorários Hospitalares e Médicos), pois o documento foi confeccionado de forma unilateral, não havendo motivos para majorar mensalidade no percentual acoimado de extorsivo.

Asseverou que o cálculo atuarial não está corroborado por outras provas e que, por ser a parte mais frágil na relação contratual, tem o direito de exigir outros documentos capazes de deixar clarividente o aumento da mensalidade, sob pena de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

Forte nesses argumentos, a Embargante pugnou pela modificação do aresto, a fim que revigorar os efeitos da sentença reformada.

Ao final, prequestionou os art. 5o, “caput”, incisos II, XXXV, LV, da Constituição Federal; art. 5
o
da Lei de Introdu
çã
o
à
s Normas do Direito Brasileiro; art. 371, art. 373, II,
§
1
o,
art. 429, II, todos do C
ó
digo de Processo Civil; art. 2
o,
art. 3o, art. 6
o
, IV, V, VIII, art. 39, incisos IV, V, XIII, e art. 51, § 2°, todos do Código de Defesa do Consumidor.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo das ilações de
Giordana Ribeiro Cardozo

com o acórdão invectivado, não verifico a propalada
contradição e obscuridade
, à luz do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, é consabido que o
s embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a fundamentação vinculada
.
Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

Conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, "
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ).

Isto é, ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já obscuridade, esta se configura quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

A meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Insisto, os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de vício descrito no artigo 1.022 do CPC. Não devem ser utilizados, simplesmente, para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

No voto condutor foi dito que a Embargante,
na condição de beneficiária do plano Unimed Plus Nacional no 3019, vinculado ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares firmado entre a Embargada e o
Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis
– Auto Plan 55, aderiu ao plano em 18/05/2004, incluindo seus filhos, e que não concorda com o reajuste da mensalidade praticado em 2020, já que a alíquota fora de 59,40%.

De acordo com a Embargante, o reajuste deveria ter sido limitado ao percentual regulamentado pela ANS para os contratos individuais e familiares, sendo que, em 2019, o índice fora de 7,35%. Requereu, ainda, o reconhecimento judicial de que a Embargada praticou ao longo do tempo não atingido pela prescrição reajustes em percentuais superiores ao regulamentado pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Requestou pela proibição de que o reajuste fosse ao praticado pela ANS para os planos individuais/familiares, e que a Embargada devolvesse, em dobro, dos valores cobrados em excesso.

Ao cotejar os pedidos acima mencionados com o tipo de plano de saúde aderido – Empresarial Coletivo – ficou claro que a propalada equiparação com os percentuais de reajustes praticados no Contrato Individual e/ou Familiar era inadmissível. Isso porque o contrato do tipo empresarial coletivo por adesão é avaliado entre as partes a cada 12 (doze) meses, na data de aniversário do contrato, e o índice de reajuste
não
é regulado pela ANS, e sim pelo binômio receita/despesa entre as partes contratantes, sendo este aspecto comprovado, de forma clara, nos autos.

O cálculo atuarial colacionado nos autos, conquanto confeccionado pelo setor financeiro contábil do Embargado, fez a projeção de acordo com as regras editadas pela ANS, e não com base de meras suposições ou criações matemáticas aleatórias.

O parecer atuarial de análise do reajuste aplicado em 2020, juntado na contestação, é prova documental válida, hígida e isenta de máculas, pois apresentou a evolução do cenário assistencial da carteira do contratante
Sindicato dos Produtores Rural de Rondonópolis
, alusivo ao Unimed Plus Nacional no 3019, vinculado ao tipo de contratação Coletivo por Adesão, e deixou translúcido o aumento vertiginoso de uso dos serviços médicos hospitalares em 2019, cujas despesas foram superiores à receita daquele mesmo ano.

O voto condutor explicou que a base de cálculo contemplada foram as contraprestações mensais, as despesas assistenciais e a eventual recuperação de coparticipação, compreendido no período de
outubro de 2018
a
setembro de 2019
.

Consoante o parecer atuarial colacionado, o plano contratado pelo Sindicato recebe o nome comercial Unimed Plus Empresarial, acomodação Apartamento, de abrangência nacional e não há incidência de mecanismo financeiro de regulação (coparticipação e/ou franquia). O plano contratado contêm 39 (trinta e nove) pessoas, dos quais 50% dos aderentes são pessoas com idade igual ou superior a 59 (cinquenta e nove) anos. Este fato, aliado ao tamanho da massa de usuários e ao tipo de produto contratado reforça o aumento da frequência de utilização e/ou de procedimentos/eventos com custos mais elevados, sendo estes fatores os principais para o desequilíbrio assistencial do contrato.

Quanto ao levantamento da despesa assistencial, o parecer atuarial demonstrou que em março, junho, julho e agosto de 2019, a despesa foi superior à receita, dando destaque para a competência março, na qual a despesa foi 400% a mais que o valor arrecadado pela Operadora. Vale dizer, em 2019, a receita fora de R$ 1.047.235,25 (um milhão, quarenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), ao passo que a despesa foi de R$ 1.213.760,53 (um milhão, duzentos e treze mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos), resultando no
déficit
de R$ 166.525,28 (cento e sessenta e seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos). Isso está incontroverso no mencionado documento.

Seguindo o critério matemático adotado pela ANS, a Embargada chegou à conclusão de que “
(...) em quatro meses, o indicador ultrapassou a marca de 100,00% e chegou a quase sextuplicar em março de 2019, o que significa que, de maneira geral, as
mensalidades arrecadadas não foram suficientes para arcar sequer com a despesas assistenciais dos contratos
(não sendo possível contribuir, portanto, com a constituição das despesas não assistenciais, quais sejam: administrativas, provisões técnicas e margem de solvência, conforme exigido pelo órgão regulador – ANS)”
(Sem destaques no original)

O aresto deixou claro que, partindo do princípio do mutualismo, onde ocorre a contribuição dos beneficiários do mesmo plano para o custeio individual de um usuário quando necessário, o parecer foi esclarecedor ao apresentar simulação de reajuste necessário para equilibrar a carteira do Sindicato, o qual fora definido a partir do reajuste técnico e financeiro calculados em dezembro/2019, equivalente ao percentual de
59,40%
.

A Operadora do Plano de Saúde demonstrou, por meio de parecer claro e transparente, os motivos que levaram a majorar o valor da mensalidade, sendo o principal deles o acréscimo de sinistralidade.

Além disso, o voto condutor ainda ressaltou a parca quantidade de beneficiários do plano – ao total de 39 pessoas –, além de a acomodação ser a mais onerosa (apartamento com banheiro privativo), com cobertura nacional e sem necessidade de co-participação. Insisto, todos esses parâmetros impactaram no valor global de custo de manutenção contratual, e deve ser partilhado de forma igualitária, o que faz com a mensalidade seja elevada.

Na hipótese, é verossímil a justificativa da Apelante para o acréscimo da mensalidade de 2020 no patamar questionado, porque provida de robustez, relevando-se necessária à subsistência do contrato que salvaguarda relevante bem jurídico - direito fundamental à saúde.

Dito isso, nada há para ser modificado no acórdão combatido, pois a redação é coesa e clara, não estando maculada de obscuridade, muito menos de contradição.

De mais a mais, registro que o STJ admite o prequestionamento implícito, não exigindo a menção expressa do dispositivo de lei federal pela Corte de origem, para fins de eventual admissibilidade do recurso na instância excepcional, bastando que o acórdão impugnado tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.

Dito isso,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021